Tribunal: TJDFT
Processo: 0753280-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
A hipótese é de requerimento de concessão de efeito suspensivo (PET) a recurso de apelação a ser interposto, formulado pelo advogado Antônio Lins Guimarães, na qualidade de credor de honorários de sucumbência fixados por sentença judicial transitada em julgado, em desfavor da MTD ENGENHARIA LTDA e VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. O peticionante informou que a apelação seria interposta dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir de 21.01.21. A PET, fundamentada no art. 1.012, § 3o do CPC não foi conhecida, conforme se extrai da decisão de ID n.o 22384133, proferida pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante no exercício do plantão de 2o Instância. O pedido de reconsideração tampouco foi acolhido (ID n.o 22392292). Assim, ausentes os fundamentos do art. 1.012, § 3o do CPC, e por se tratar de vício insanável, a manutenção da decisão da Desembargadora plantonista é medida que se impõe. Ante o exposto, ARQUIVE-SE. Intimem-se.